Tribunal: TJMT
Processo: 1005419-19.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Recurso no 1005419-19.2016.811.0041.
Vistos etc.
Compulsando os autos, vê-se que, no id. no 24935991, este Relator, por decisão monocrática, julgou o recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, dando-lhe provimento para reconhecer a prescrição da pretensão inicial da autora no tocante ao recebimento das diferenças decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.
Sobre o tema, as Turmas Recusais editaram as Súmulas 10 e 11, in verbis:
Súmula 10: Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.
Súmula 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). (grifei)
Diante disso, a parte autora anexou petição com pedido de uniformização de jurisprudência, pugnando, ao final, pela reforma do referido decisum, a fim de manter inalterada a sentença singular.
Pois bem. A Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, a, b e c do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (grifei)
Desse modo, em homenagem aos princípios da informalidade, simplicidade, celeridade e economia processual, que norteiam os Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, recebo a petição da autora anexada no id no 28594960 como agravo interno, nos termos da Súmula no 02, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Assim, intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões. Após, imediatamente conclusos para inclusão em sessão de julgamento.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá (MT), 27 de fevereiro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto